Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722115-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Maria Barbara Damiana Teixeira Santos Raulino Oliveira Silva Agravados: Daniela Garcia Collares Collares Construtora EIRELI D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Barbara Damiana Teixeira Santos e Raulino Oliveira Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara de Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0724128-10.2019.8.07.0001. Verifica-se que os recorrentes efetuaram o pagamento do valor referente ao adiantamento das custas iniciais (Id. 45447537 dos autos do processo principal). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida, desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para os recorrentes acostarem documentos aptos a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica. Brasília - DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator